Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-75.2018.8.11.0048
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003076-75.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.287.001-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONDES DE QUEIROZ ALVES - CPF: 010.772.491-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003076-75.2018.8.11.0048

APELANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO AMPARADO POR MATERIAL FOTOGRÁFICO, REALIZADO POR PERITO
AD HOC
, E PROVA ORAL PRODUZIDA – QUALIFICADORA MANTIDA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 155, §1o, DO CP – POSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO – TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
[Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003076-75.2018.8.11.0048

APELANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Antônio Pereira dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Juscimeira,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e 4o, I, do CP).

Em suas razões, sustenta o apelante
que:
1)
“
o crime imputado ao réu não é transeunte, deixa vestígios aptos à submissão ao exame de corpo de delito, e o Código de Processo Penal, em seu art. 158, caput, é de clareza solar ao condicionar o reconhecimento da infração não transeunte à prévia realização do exame de corpo de delito, o que não se deu nos presentes autos
” (sic);
2)

“os elementos colhidos nos autos comprovam que a casa estava desabitada, além do que o furto foi praticado por volta de 20h:00min, o que impede concluir que houve diminuição da vigilância da vítima em relação a ‘res furtiva’, por essa razão, requer o afastamento da causa de aumento do furto noturno”
(sic);

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003076-75.2018.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 14/11/2018, por volta das 20h50, na Rua Santos Dumont, n° 360, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outro suspeito ainda não identificado, consciente e dolosamente, durante repouso noturno, mediante rompimento e destruição de obstáculo, agindo em unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) furadeira avaliada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 02 (dois) cofrinhos com moedas, contendo aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais), 01 (um) termômetro, compras de mercado, no valor de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) e cartões bancários, pertencentes à vítima Marta Regina Silva Santos.

Infere-se do vertente caderno que no dia dos fatos o denunciado, aproveitando-se da ausência da vítima em sua residência, acompanhado de seu comparsa (concurso de pessoas), arrombou a porta (rompimento de obstáculo – Auto de Constatação em local de Crime de fls. 16-18) e adentrou ao local para a prática delitiva.

Segundo restou apurado, a testemunha Marcondes de Queiroz Alves ao chegar na residência da vítima, encontrou o denunciado e outro suspeito dentro do
imóvel, os quais evadiram-se do local, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada.

Com isso, os milicianos iniciaram as diligências necessárias, sendo que oportunamente localizaram o denunciado MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, e na sua carteira encontraram um cartão de débito e um 'cartão chave' do banco Bradesco, em nome da vítima Marta Regina Silva Santos, bem como uma calça jeans azul e uma camisa jeans, ambos produtos do furto.

No mais, após ser questionado pelos policiais, o denunciado MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS confessou a prática do delito em tela. [...]
(p. 2-3 – id. 174519160).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e a majorante do repouso noturno.

A despeito das razões invocadas, a falta de perícia, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, especialmente quando o rompimento ou a destruição encontra-se provado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

A vítima, Marcondes de Queiroz Alves, ao ser ouvida em juízo, confirmou que o réu arrombou a porta de trás da residência para a prática do furto (áudio id. 174519161).

No mesmo sentido foi a confissão judicial do apelante, que sustentou que
“a porta estava trancada, eu forcei a parte debaixo dela, aí ela abriu, como era veneziana, ela soltou o trinco e eu entrei para dentro”
(áudio id. 174519164).

Ademais, além da prova oral, o rompimento de obstáculo restou comprovado pelo Auto de Constatação, com fotografia, que foi lavrado pelo Investigador de Polícia, Valdeir dos Passos, atestando que,
“de acordo com o que foi constatado no local do delito, há sinais de arrombamento na porta da residência, onde pode ser notado a destruição da fechadura e sinais de tentativa de arrombamento em uma janela”
(p. 29-30 – id. 174519160).

No caso em tela, tanto a prova documental [auto de constatação amparado por material fotográfico] quanto a oral demonstra, inequivocamente, o rompimento do trinco da porta dos fundos da residência, necessário para a subtração dos objetos da vítima.

Acerca do contexto jurisprudencial do caso
sub examine
, comungo do entendimento de que a falta de perícia oficial, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios – o corpo de delito indireto – segundo previsão dos artigos 158, c/c o 167, ambos do CPP.

Depois, é perfeitamente válida a prova técnica assinada por um perito
ad hoc
nomeado pela autoridade policial – notadamente pela simplicidade do exame técnico.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O relatório de investigação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo [...]”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

“[...] “O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.” (TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026) [...]”
(N.U 0001786-96.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

De mais a mais, nas situações como a dos autos, não se afigura razoável exigir que a vítima permaneça com o imóvel vulnerado, suscetível a tornar-se alvo de outros crimes, enquanto aguarda a realização da perícia oficial.

Assim sendo, a falta dela encontra-se justificada. Confira-se:

[...] O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.827.892/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

[...] O Tribunal a quo, além de afirmar que a qualificadora foi demonstrada por testemunhas e imagens das câmeras de vigilância, justificou a ausência de exame pericial, aduzindo que o arrombamento ocorreu nas portas que guarnecem a entrada dos citados estabelecimentos comerciais, o que demanda o imediato conserto para restabelecer as atividades e resguardar o acesso ao local. Sendo apontado fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se a manutenção da qualificadora

(AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 575.361/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Nesse contexto, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora supracitada.

Todavia, no que tange ao afastamento da majorante do repouso noturno, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que ela não se compatibiliza com a forma qualificada do furto (§ 4o).

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).
(N.U 0001279-37.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

[...] Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. [...]
(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Passo, então, à dosimetria:

Fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, já que inexiste circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Pelas razões alhures expostas, não incide a majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno).

Assim sendo, encontro a pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para afastar a incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos de reclusão,
em
regime aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023